Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-53.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703671-53.2021.8.07.0011 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: NEUSA MARIA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. INFORMAÇÕES FALSAS PRESTADAS PELO INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELA CONFERÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DO PLANO. ILÍCITO. PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à situação posta nos autos, contempla a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, salvo se presente uma das excludentes de responsabilidade civil, a teor de seu artigo 14. 2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 14 e 25, parágrafo 1°, todos aqueles que compõem a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pela falha na sua prestação. 3. O artigo 9o, parágrafos 3o e 4o, da Resolução Normativa número 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar atribui à administradora de benefícios e à operadora do plano de saúde o dever de exigir e comprovar as condições de elegibilidade do beneficiário para fins de adesão a plano de saúde coletivo com caráter profissional, classista ou setorial. 4. Caso haja o ingresso de novos beneficiários em plano coletivo, sem a observância das condições de elegibilidade, será constituído um vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar, conforme redação do artigo 32 da Resolução Normativa número 195/2009 da Agência Nacional de Saúde. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 16, inciso VII, alíneas “b” e “c”, da Lei 9.656/1998; e 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a impossibilidade de cumprir a determinação de oferecer plano individual por não comercializar tal tipo de plano. Afirma que não há qualquer obrigação de manutenção ou de oferecimento de seguro saúde à recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 16, inciso VII, alíneas “b” e “c”, da Lei 9.656/1998; e 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “reconhecida a responsabilidade solidária dos prestadores de serviço, a obrigação deverá ser satisfeita, ainda que mediante fornecimento do serviço por terceiros, às custas dos condenados, nos termos do artigo 817 do Código de Processo Civil” (ID 39784979 - Pág. 4). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.535/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Além disso, “se o órgão julgador concluiu que a conduta da parte concorreu para a produção do resultado danoso não é possível afastar sua responsabilidade passiva solidária sem esbarrar nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.305.095/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010